Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-73.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005626-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), EDIVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 502.841.851-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TIAGO ANTONIO MACIEL RIBEIRO - CPF: 067.397.756-05 (ADVOGADO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO CERTAME - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1. “O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). (N.U 0033459-62.2015.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EDIVAN MARTINS DA SILVA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos do “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/C Obrigação De Fazer” no 2240-10.2017.811.0090 - código 58837, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que está ausente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, noticiando que se inscreveu no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, Edital No 1 – PJC/MT, e que realizada a prova objetiva, atingiu 60 (sessenta) pontos, faltando somente 1,25 (um inteiro e vinte e cinco centésimos) para ter sua prova discursiva corrigida.

Argumenta que a banca organizadora do certame não lhe forneceu a necessária motivação a respeito do indeferimento de seu recurso contra as questões 35 e 47, que, em seu entender, ostentam erros grosseiros.

Sustenta que o entendimento esposado na negativa da liminar é equivocado, pois, limitou-se a invocar precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sem, todavia, identificar seus fundamentos determinantes.

Salienta que o Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade em questões de concurso quando se tratar de erro grosseiro, discorrendo sobre os vícios contidos nas questões 35 e 47.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja somada a pontuação das questões sindicadas à nota do agravante, determinado seu prosseguimento no certame, com a correção da prova dissertativa, se aprovado nesta, aplicando-se as fases já realizadas, além de incluí-lo nas seguintes, enquanto obtiver aprovação ou demonstrar aptidão, até o julgamento do mérito da ação de origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido – id. 2259242 -.

Contrarrazões pelos agravados – id. 2308825 e id. 2475837.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
– id.

2628770 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de
Instrumento, interposto por EDIVAN MARTINS DA SILVA, contra a decisão prolatada nos autos de “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/C Obrigação De Fazer” no 2240-10.2017.811.0090 - código 58837, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que está ausente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/C Obrigação De Fazer” no 2240-10.2017.811.0090 - código 58837
pela agravante EDIVAN MARTINS DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e de
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASP
, objetivando o reconhecimento do erro grosseiro nas questões 35 e 47, da prova escrita objetiva do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso,

bem como a declaração de nulidade dos atos e a contagem dos pontos em definitivo ao autor ou, alternativamente, a suspensão liminar do certame para fins da aplicação do aproveitamento das questões para todos.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, sob o seguinte fundamento:

“(...) No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, uma vez que a parte autora não trouxe lastro probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que tange à flagrante ilegalidade das questões e do edital do concurso.

De outro lado, malgrado os recursos das questões 35 e 47 tenham sido indeferidos, aparentemente a atitude da reclamada foi justa e razoável.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte ré seguiu as diretrizes constantes do edital, ao qual aderiram os participantes do certame.

Alfim, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional de legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e conteúdo das questões formuladas (STF, MS 30.591/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/5/2011; MS 27.260/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. para acórdão Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/10/2009, DJE 26/3/2010):

“EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação de gabarito preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação. 2. A ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176, Relator o Ministro Aldir Passarinho, Plenário, DJ 20.3.1992; RE 434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.9.2005).” (MS 27260, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00454 RTJ VOL-00216-01 PP-00332).

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque não se verifica nos autos a probabilidade do direito do Agravado quanto à anulação das questões postas em análise, mais sim apenas possibilidades de anulação, que aliás, nem de longe restaram demonstradas, visto que o recurso administrativo interposto pelo candidato acerca das questões 35 e 47 da prova objetiva, foi indeferido pela banca examinadora, ora agravada.

Cumpre salientar que, em se tratando de pedido de tutela provisória, tal como restou pleiteado na inicial dos autos de origem, caberia ao agravante demonstrar minimamente, a evidência do seu direito alegado. Caso contrário, qualquer decisão nesse sentindo, no mínimo, dependerá de dilação probatória para, quiçá, uma análise mais apurada quanto a possibilidade de anulação das questões.

Analisando as razões pelas quais alega que o gabarito oficial estaria equivocado, ao menos, em análise perfunctória, ao que parece, trata-se de questão de interpretação da questão, o que, como já dito, no mínimo, demandaria instrução probatória.

Noutras palavras, não vislumbro erro grotesco nas questões, capaz de influenciar na soma da pontuação do candidato, e por consequência, seu devido prosseguimento no certame, com correção da sua prova dissertativa, tal como pretendido.

Ademais, a ingerência do Poder Judiciário, nestes casos, somente é cabível nas hipóteses de flagrante erro material na elaboração da prova capaz de interferir no resultado final do concurso, o que, ao menos neste momento processual, em sede de juízo de cognição sumária, não está evidenciado.

Confira o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

(N.U 0033459-62.2015.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

(N.U 0003107-14.2012.8.11.0046, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020